Tribunal: TJSP
Processo: 0454827-47.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Relação jurídica não-tributária – Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e pelo C. STJ do REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) - DECISÃO RETRATADA,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Relação jurídica não-tributária – Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e pelo C. STJ do REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) - DECISÃO RETRATADA, para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000963696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0454827-47.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARIA TEREZA NOVELLI MAZETTO (E
OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0454827-47.2010.8.26.0000 -Voto no 21.469
2
VOTO No 21.469
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0454827-47.2010.8.26.0000
AGRAVANTE: Estado de São Paulo.
AGRAVADO: Maria Teresa Novelli e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Especial - Juízo
de retratação
Cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública
Relação jurídica não-tributária

Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos
acréscimos (correção monetária e juros) Adequação em
face do julgamento, pelo E. STF do RE no 870.947/SE
(Tema 810 STF) e pelo C. STJ do REsp 1.492.221/PR
(Tema 905 STJ) - DECISÃO RETRATADA, para se
determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação
da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança),
e, quanto à correção monetária, o IPCA-E.
Trata-se de recurso especial (com objeto centrado na aplicação, ou não,
da Lei no 11.960/09) interposto pelo Estado de São Paulo contra o julgado
em v. acórdão de julgamento de agravo de instrumento (fls. 322/327), de
relatoria do eminente Des. Castilho Barbosa, aposentado, com resultado
de desprovimento do recurso interposto pelo Estado de São Paulo que
deixou de aplicar a Lei no 11.960/09, uma vez que a ação foi ajuizada
anteriormente a lei.
Retorna o feito à Mesa desta 1a Câmara de Direito Público, para
adequação ao Tema 905 do STJ, fixado no julgamento do REsp
1.492.221/PR, e por consequência ao Tema 810 do STF, por
encaminhamento da Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça (fls. 224/226).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Trata-se de decisão que afastou a aplicação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0454827-47.2010.8.26.0000 -Voto no 21.469
3
11.960/2009.
É tranquila a orientação jurisprudencial que impõe a aplicação
da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive para processos em
curso.
Além disso, mostra-se necessário pontuar que, em princípio,
consoante orientação pacífica dos Tribunais superiores, as regras para
atualização de débitos judiciais são de aplicabilidade imediata, de modo
que nem se coloca em questão eventual diferença com relação à coisa
julgada (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1164682, rel. Min. Nefi Cordeiro, j.
13.10.2015 e STF, AgR no AgR no RE no 489521, rel. Min. Roberto Barroso, j.
1.9.2017).
E, no caso, trata-se de cumprimento de sentença (não houve
expedição de precatório).
Ademais, a relação jurídica de substrato ao crédito é de feição
não tributária.
E, assim, é o caso de adequação, ante a definição pelo E. STF do
tema 810.
De fato, forçosa a adequação ao entendimento já assentado em
Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal de Federal no RE no
870.947/SE, Tema no 810, DJe de 22/09/2017, em relação à forma de
cálculo dos acréscimos.
Definido pelo E. STF o tema 810 (RE 870947, rel. Min. Luiz Fux), em
sintonia com o definido pelo C. STJ, no tema 905 (case REsp 1.492.221/PR,
1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques) acerca da constitucionalidade
e validade da correção monetária e dos juros de mora, conforme previsto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, com a fixação das seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0454827-47.2010.8.26.0000 -Voto no 21.469
4
(i) quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
(ii) quando à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.”
Logo, em síntese, por essas teses do Tema 810 do STF (e
agregadas, por sintonia, às do Tema 905 do STJ), para o caso em tela, vislumbra-
se a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos juros moratórios, que são os da
caderneta de poupança, e, para a correção monetária, o IPCA-E (a partir da
vigência da Lei no 11.960/2009).
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO para que, nos
cálculos dos acréscimos, observe-se, no cômputo dos juros de mora, a
aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à
correção monetária, o IPCA-E.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator